Tribunal: TJSP
Processo: 0040318-54.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra a Santa Casa de Misericórdia de Birigui, sob alegação de negligência médica – Negativa de atendimento à autora – Demanda inicialmente distribuída à 5a Câmara de Direito Privado – Declinação da competência – Redistribuição à 5a Câmara de Direito Público – Relação jurídica entre particulares,

Ementa:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÃO – Ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra a Santa Casa de Misericórdia de Birigui, sob alegação de negligência médica – Negativa de atendimento à autora – Demanda inicialmente distribuída à 5a Câmara de Direito Privado – Declinação da competência – Redistribuição à 5a Câmara de Direito Público – Relação jurídica entre particulares, sem incidência de normas de direito público – O fato de a entidade prestar serviços por meio do Sistema Único de Saúde – SUS e estar temporariamente sob intervenção não modifica o seu status de pessoa jurídica de direito privado – Competência da Seção de Direito Privado – Art. 5o, item I.24, da Resolução no 623/13 – Precedentes deste C. Órgão Especial.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, DECLARADA COMPETENTE A CÂMARA SUSCITADA.